Tribunal: CARF
Processo: 10768.721437/2022-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.721437/2022-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
RENATO LARANGEIRA MORI RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Comprovado pelo contribuinte, de forma inequívoca, com suporte em
documentação hábil e idônea, que ele sofreu a retenção do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos declarados, tal retenção poderá se
compensada na Declaração de Ajuste Anual, devendo a glosa ser afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.721437/2022-86
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.721437/2022-86

Trata-se de lançamento realizado por suposta compensação indevida de Imposto
de Renda Retida na Fonte sobre RRA. O valor total da retenção de R$ 93.040,14 no ano
calendário de 2017, exercício 2018.
O valor é decorrente de ação judicial trabalhista na qual o contribuinte logrou
êxito no valor total de 1.281.835,91, nestes incluídos verbas tributáveis e não tributáveis,( fls.
104/147).
O interessado se insurgiu contra a infração, alegando que a fonte pagadora não
informou a retenção em DIRF, tampouco anexou ao processo o comprovante de pagamento,
juntando, na oportunidade, demonstrativos e outros documentos extraídos do processo judicial às
fls. 09/54.
Analisando a impugnação a DRJ negou-lhe provimento nos seguintes termos :
Inicialmente, cabe esclarecer que o imposto de renda da pessoa física incide sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, nos termos
da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
Na apuração do valor tributável, o valor do imposto de renda retido na fonte e o do
INSS da parte do empregado devem ser necessariamente acrescidos aos rendimentos
líquidos recebidos pelo contribuinte, por falta de previsão legal para sua exclusão da
base de cálculo do imposto de renda.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que o contribuinte ofereceu à
tributação o valor de R$ 376.356,17, conforme abaixo:
No entanto, da análise dos autos, sobretudo da Alvará de fls. 09 e do demonstrativo de
fls. 54, é possível identificar que o valor bruto recebido em 2017 em decorrência da
ação corresponde a R$ 1.281.835,91, valor este bem superior ao declarado, mesmo após
afastados os juros de mora e as verbas isentas identificadas nas planilhas (FGTS + 40%)
e diminuídos os honorários advocatícios proporcionais.
Para que seja afastada a glosa, caberia ao contribuinte comprovar a efetiva retenção do
IR (e o seu recolhimento com prova nos autos do processo judicial), bem como
demonstrar que o valor do IRRF integrou o montante que ofereceu à tributação em sua
Declaração de Ajuste Anual 2018, o que não se deu no caso em apreço.
Assim, deve ser mantido lançamento, sem qualquer reparo.
Cientificado do julgamento em 09/02/2023, apresentou Recurso Voluntário em
23/02/2023 em que reafirma as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando resumidamente
que, conforme documentos apresentados, sofreu a retenção na fonte e que, por tal motivo, é
devida a compensação realizada. Alega, ainda, que não pode ser penalizado por prática irregular
do empregador que não teria apresentado prova do recolhimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.721437/2022-86

Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que assiste razão ao contribuinte, analisando os autos, sobretudo o alvará
de retira (fl.09), as planilhas de cálculos do processo trabalhista original(fl.59), o despacho de
liberação de valores (fl.103), bem como os cálculos originais do processo(fls. 104 a 147) fica
evidente a retenção suportada pelo contribuinte. Neste sentido, entendo que este tem direito a
realizar a compensação do montante retido.
Vale salientar que no processo administrativo fiscal deve prevalecer o princípio da
verdade material, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa, de forma que as provas apresentadas em
grau de recurso devem ser acolhidas para que a tributação seja justa.
Nestes termos, o contribuinte tem direito à compensação do valor retido na fonte
em sua declaração de ajuste anual, independente do fato de a fonte pagadora ter ou não efetuado
o recolhimento do tributo retido; transcrevo a manifestação de julgados semelhantes:
IRPF RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso de IRRF retido e não recolhido pela fonte pagadora, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. Recurso provido.
(Acórdão no 280200.264 2a Turma Especial)
COMPENSAÇÃO. IRRF. PROVA DAS RETENÇÕES. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
DIRF E OS VALORES EFETIVAMENTE RETIDOS PELA FONTE PAGADORA.
ERRO QUE NÃO PODE LIMITAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO. Nos casos de
aplicação financeira, os recibos especificando os montantes das retenções de fonte
devidamente contabilizados pelo titular dos recursos são documentos hábeis para provar
a existência do crédito. Eventual omissão ou erro no preenchimento da DIRF não pode
afastar o direito de quem teve os valores retidos na fonte. (Acórdão no 140200.475)
Nesse mesmo sentido, transcrevo a conclusão do Parecer Normativo no 1, de 24 de
setembro de 2002:
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Assim, cotejando a documentação apresentada em relação aos fundamentos
motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida, entendo que o contribuinte se
desincumbiu do ônus que lhe competia, pois apresentou documento hábil a comprovar a
informação prestada da Declaração de Ajuste Anual relativa ao IRRF, de forma que,
considerando a verossimilhança dos valores contidos nos documentos com aqueles declarados
pelo contribuinte, entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, motivo
pelo deve ser afastado o lançamento relativo à glosa de IRRF no valor de R$ 93.040,14
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.721437/2022-86

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 154
DF CARF MF
Original